Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vistos etc. Torno sem efeito o despacho de ID 42660864. Em atenção à petição da parte apelante OSEAS RIBEIRO VIANA e outros (ID 43310755), que requerem seja afastada a aplicação do Tema 1169/STJ no presente caso e, consequentemente, seja dado o devido prosseguimento em seu julgamento, nos termos do art. 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, em face da demonstração de distinção entre a demanda a ser decidida no presente processo e aquela a ser julgada no recurso especial, manifeste-se a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, conforme preconiza o artigo 1.037, § 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.